Tribunal: TJSP
Processo: 2234944-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Venda de produtos e equipamentos de telecomunicação. Inadimplemento. Ausência de bens. Argumentação de sucessão empresarial e fraude contra credores. Requerimento de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Rejeição da instauração do incidente pela decisão agravada. Suposta sucessão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Venda de produtos e equipamentos de telecomunicação. Inadimplemento. Ausência de bens. Argumentação de sucessão empresarial e fraude contra credores. Requerimento de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Rejeição da instauração do incidente pela decisão agravada. Suposta sucessão empresarial e infrutíferas tentativas de localização do patrimônio do devedor que servem como indícios para prosseguimento do incidente. Agravo provido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234944-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PAULO LUIZ MAYA SILVA, WEBMAKERS SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
e WEBMAKERS INFORMÁTICA E INTERNET LTDA, é embargado AGORA
SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ACENT TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234944-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09926
2
Embargos de Declaração no: 2234944-49.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Paulo Luiz Maya Silva, Webmarkers Soluções e Participações Ltda,
Eduardo Fumes Parajo, Lilian Correio Orthunho Baffi, Cyro Augusto Baffi, Tks
Teleinformática S/C Ltda, Allnet Telecomunicações Informática Ltda e Vander Freitas dos
Santos
Embargado: Agora Soluçoes em Telecomunicações Ltda Acent Telecomunicações Ltda
Autos em primeiro grau no: 0063973-56.2019.8.26.0100
Juiz(a) Prolator(a) da Decisão: Dra. Anna Paula Dias da Costa
18a Vara Cível do Foro Central Cível
VOTO No. 09926
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Venda de
produtos e equipamentos de telecomunicação. Inadimplemento.
Ausência de bens. Argumentação de sucessão empresarial e fraude
contra credores. Requerimento de instauração de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica. Rejeição da instauração
do incidente pela decisão agravada. Suposta sucessão empresarial
e infrutíferas tentativas de localização do patrimônio do devedor
que servem como indícios para prosseguimento do incidente.
Agravo provido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 604/609 deu provimento ao recurso da
embargada. Contra referida decisão, foram opostos embargos de declaração com
fundamento na omissão do julgado.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já
exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se fundamentou no quanto necessário à
extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca a embargante obter efeito infringente e
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo, buscar a via processual
adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões ventiladas foram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234944-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09926
3
analisadas e fundamentadas, sendo certo que o descontentamento da parte com o conteúdo
da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.
Consigna-se, apenas, que restou expressamente disposto que:
“Destarte, o quadro narrado pelo agravante traz elementos nos autos – ao menos na
estreita via do agravo – para deferir o prosseguimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil. Nessa ordem
de ideias, portanto, não se está diante de um juízo de certeza, mas, de verossimilhança das
alegações da agravante, que podem ser confirmadas ou rejeitadas na decisão final do
incidente.” (fls. 607). Não há que se falar, portanto, em omissão que, por sua vez,
caracterizaria supressão de instância.
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão. Neste sentido é o recente entendimento do E. Superior do
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) – Julgado
em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234944-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09926
4
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025,
que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator